Tribunal: TJDFT
Processo: 0741013-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. SINDICÂNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TIPIFICAÇÃO PRELIMINAR. APLICABILIDADE DO REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NÃO VINCULAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO FINAL. APURAÇÃO PRELIMINAR. VÍCIOS NÃO MACULAM A SINDICÂNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Uma das consequências da independência e harmonia dos Poderes (art. 2o, Constituição da República Federativa do Brasil-CF) é a impossibilidade de que o Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos do Executivo, o que inclui os processos disciplinares. A declaração de nulidade por decisão judicial depende de ilegalidade/inconstitucionalidade em alguma etapa do procedimento.
2. A Administração Pública tem o poder-dever de investigar fatos ilícitos e seus eventuais autores, sem possibilidade de afastar essa obrigação em decorrência dos possíveis danos causados ao administrado. A questão é resolvida por meio da ponderação de interesses: de um lado, o interesse público de apurar fatos ilícitos e, do outro, os direitos da personalidade do administrado (honra, integridade psíquica etc.). A solução se busca no caso concreto, particularmente a partir da presença de justa causa.
3. A justa causa não depende de provas robustas e definitivas, pois o propósito dos procedimentos disciplinares é justamente a produção de tais provas com base no contraditório e ampla defesa. Para instauração da sindicância, são suficientes indícios de existência do fato e autoria. No caso, as capturas de tela e o depoimento colhido na apuração preliminar constituem lastro mínimo suficiente para início da sindicância.
4. A tipificação preliminar constante da portaria de instauração não vincula a decisão final e não torna nula a sindicância. Ademais, o sindicado se defende dos fatos que lhe são imputados, não da tipificação preliminar atribuída.
5. Mesmo após a edição da Lei 13.967/19, que modificou o art. 18 do Decreto-Lei 667/69, o Regulamento Disciplinar do Exército-RDE continua aplicável ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Eventual incompatibilidade de algumas normas do RDE com o art. 18 do DL 667/69 não impede a aplicação das demais normas, compatíveis.
6. Apuração preliminar é procedimento facultativo, que não vincula a instauração da sindicância e, principalmente, o seu julgamento final. Assim, nenhum vício encontrado naquela fase macula a sindicância. Ademais, na hipótese, não foi demonstrado qualquer erro de procedimento.
7. Recurso conhecido e não provido.